Tribunal: TJMT
Processo: 1026940-30.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026940-30.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DA SILVA - CPF: 348.964.812-91 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE –

RECURSO
DA
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA - DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE ADIANTOU – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA CONTRA O ENTE FEDERATIVO – PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO DO SEGURADO - ACIDENTE DE TRABALHO - FUNÇÃO – PEDREIRO - DIAGNÓSTICO – AMPUTAÇÃO DA 1º FALANGE DO

DEDO MÉDIO DA MÃO DIREITA (CID 10 S68) - LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA POR OUTROS ELEMENTOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS.

O pleito de reembolso dos honorários periciais pelo INSS, ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá se dar via ação autônoma, em atenção aos princípios inerentes ao processo legal, já que o Estado de Mato Grosso não integrou a lide.

Se não restou atestado no laudo pericial a redução da capacidade laboral do Segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário do Auxílio-Acidente, notadamente porque exige a legislação a condição específica de segurado, a lesão decorrente de acidente de trabalho e, ainda, que a lesão implique redução da capacidade laborativa para o labor habitualmente exercido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recursos de Apelações Cíveis
interpostos em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que,

na
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente
, ajuizada por
Carlos Alberto da Silva
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, julgou improcedente o pedido pleiteado na inicial e determinou ao Autor ressarcir os valares dos honorários periciais adiantados pela Autarquia Previdenciária (id. 185607796
e 185607779
).

A
Autarquia Previdenciária
busca a reforma da sentença, porque não determinou o
ressarcimento dos valores que adiantou a título de honorários periciais nos próprios autos, conforme o Tema 1.044 do STJ (id. 185607797).

Por sua vez,
Carlos Alberto da Silva
, sustenta
equívoco na sentença, porque o laudo pericial atestou que a amputação da 1ª falange do seu dedo médio direito, em decorrência de acidente de trabalho que sofreu, atinge seu movimento de pinça, o que, segundo entende, gera incapacidade parcial e permanente para atividade laboral, notadamente na sua função habitual - pedreiro - que exige o movimento no membro lesionado.

Assevera que o grau/nível da lesão, mínima ou máxima, não influencia na concessão do benefício postulado, conforme decidiu o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença
(id.
185607798
).

A
Autarquia Previdenciária
deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o apelo da parte
ex adversa
(id. 185607801). Já
Carlos Alberto da Silva
sem contrarrazões
.

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 188749179).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie refere-se a
Recursos de Apelações Cíveis
, contra sentença que julgou improcedente o benefício de Auxílio-Acidente e
determinou ao Autor, Segurado, ressarcir os valares dos honorários periciais adiantados pela Autarquia Previdenciária

(ids. 185607796
e 185607779
).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta
por
Carlos Alberto da Silva
,
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,

visa o reconhecimento da redução da capacidade laborativa, para fim de concessão do citado benefício, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido no ano de 2
014
, quando
durante a manutenção de máquina da empresa teve o dedo atingido por uma lâmina, o
que lhe resultou em sequela por imputação do 1º falange do dedo do meio da mão direita
(CID 10 S68).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido de concessão do Auxílio-Acidente,
in verbis
:

“(...)
Diante da ausência redução da capacidade laborativa do requerente, requisito imprescindível e cumulativo à consecução do benefício, torna-se despiciendo analisar a qualidade de segurado.

Dispositivo

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de concessão de Auxílio-Acidente formulado pelo autor.
(...)”

“(...) O valor pelo pago pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, a título de honorários periciais, deverá ser restituído, uma vez que a parte requerente é beneficiária da gratuidade da justiça. (...)”.
(ids. 185607796
e 185607779
)

Irresignado, a

Autarquia Previdenciária
busca a reforma da sentença, por não ter sido determinada a devolução
dos valores que adiantou a título de honorários periciais nos próprios autos, conforme Tema 1.044 do STJ (id. 185607797).

Por outro lado,
Carlos Alberto da Silva
, sustenta
equívoco na sentença, porque o laudo pericial atestou que a amputação da 1ª falange do seu dedo médio direito, em decorrência de acidente de trabalho que sofreu, atinge seu movimento de pinça, o que, segundo entende, gera incapacidade parcial e permanente para atividade laboral, notadamente na sua função habitual - pedreiro - que exige o movimento no membro lesionado. Além disso, alega que o grau/nível da lesão, mínima ou máxima, não influencia na concessão do benefício postulado, conforme decidiu o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça
(id.
185607798
).

DO RECURSO DO INSS:

Cinge-se a questão em saber se a cobrança dos valores relativos à devolução dos honorários periciais adiantados pela Autarquia Previdenciária pode, ou não, se dar
na própria ação previdenciária.

De fato, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgado do REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044, fixou a seguinte tese:

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

Contudo, tal restituição deve ser pleiteada em ação autônoma, com vista a garantir o contraditório e a observância do devido processo legal ao ente Federativo, que não participou da ação, atento inclusive à competência (absoluta) especializada dos juízos
a qu
o e
ad quem
(matéria estritamente acidentária, sem envolvimento da Fazenda Pública), de modo que incabível o reembolso dos honorários periciais na forma pretendida pela Autarquia Previdenciária.

Nesse sentido, cita-se julgados:

ACIDENTE DO TRABALHO HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ISENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PREVISTA NO ART. 129, DA LEI 8.213/91 AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - DESPESA A CARGO DO ESTADO TEMA 1044/STJ PRETENSÃO DE REEMBOLSO NOS PRÓPRIOS AUTOS VIA RPV INADMISSIBILIDADE

Improcedente o pedido inicial formulado na ação acidentária, eventual pleito de reembolso dos honorários periciais pelo INSS, ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá se dar via ação autônoma Recurso do INSS desprovido, com observação.
(Apelação Cível 1002240-31.2020.8.26.0361 - TJSP - Relator: Des. João Negrini Filho - 16ª Câmara de Direito Público - Julgamento: 03/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL - INCAPACIDADE LABORATIVA - NÃO COMPROVADA - ANEXO II DO DECRETO 3.048/99 - ROL EXEMPLIFICATIVO -
HONORÁRIOS PERICIAIS - ADIANTAMENTO DO VALOR PELO INSS - PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RESTITUIÇÃO - DEVER DO ESTADO - AÇÃO PRÓPRIA - RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.044, "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91".
Constatando-se que a autarquia adiantou os valores dos honorários periciais e, ao final, a parte autora, beneficiária da justiça gratuita, foi sucumbente, competirá ao Estado de Minas Gerais a restituição do valor.

Não integrando o Estado de Minas Gerais à lide, o ressarcimento da Autarquia Federal deverá ocorrer em ação própria.
V.v. Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91, podendo estes serem ressarcidos nos próprios autos da ação previdenciária.

Recursos conhecidos e desprovidos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.132678-6/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 27/11/2023)

Sendo assim, nesse ponto não merece reforma a sentença recorrida.

DO RECURSO DO SEGURADO:

A controvérsia gira em torno de saber se os requisitos para concessão do Auxílio-Acidente foram, ou não, preenchidos.

P
ara concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei nº 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

No caso em apreço, a prova revela que o Segurado,

com 53 anos, na função de pedreiro, sofreu acidente de trabalho,

no ano de
2014
, quando
durante a manutenção de máquina da empresa teve o dedo atingido por uma lâmina, o
que lhe resultou em sequela por imputação do 1º falange do dedo do meio da mão direita
(CID 10 S68).

A Comunicação de Acidente de Trabalho nº 2015.101257.1/01 encontra-se no id. 185607754.

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, com base nos documentos acostados, concluiu que a sequela não gerou a redução da capacidade laboral do Segurado, Recorrente,
in verbis
:

“(...) A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO: O autor, 53 anos (DN 25/08/1969), portador do RG 0830603-6 SSP/MT, CPF 348.964.812-91, divorciado, natural de Dom Aquino – MT.

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada: Pedreiro.

2) Tempo de profissão: Há oito anos.

3) Atividade declarada como exercida: Exerce atualmente a atividade laborativa como pedreiro.

4) Tempo de atividade: Exerce atualmente a atividade laborativa há sete meses.

5) Descrição da atividade: Informa que na ocasião do acidente nos anos de 2014 exercia a atividade como pedreiro, realizando o assentamento de manilhas, na rede pluvial.

6) Experiência laboral anterior: Em sua CTPS consta anotações de vigilante, serviços gerais, serviço de limpeza, ajudante geral, pedreiro.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Atualmente exercendo atividade laborativa. 8) Escolaridade: Ensino fundamental incompleto. (...)

4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de sequela de amputação traumática da falange distal do 3º dedo da mão direita, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.
(...)

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente? Resposta: Apresenta sequela de amputação traumática da falange distal do 3º dedo da mão direita, consolidada clinicamente. (...)”
(Destaquei) (id. 185607784)

Veja que, embora o laudo pericial tenha identificado a existência de sequela por amputação da 1ª falange do dedo médio da mão direita do Segurado, Recorrente, em razão do acidente de trabalho, foi categórico ao concluir, em consonância com as respostas apresentadas aos quesitos, que a lesão consolidada não foi capaz de gerar redução da capacidade laboral na atividade habitual, já que sua limitação afeta somente movimentos de pinça.

Portanto, ao contrário das ponderações recursais lançadas, não houve a constatação de redução da capacidade laboral, em que pese, repita-se, a existência de lesão consolidada, na forma do
art. 86, da Lei 8.213/91, com as alterações promovidas pela Lei 9.032/95.

Insta ressaltar que o acidente ocorreu há mais 8 (oito) anos e o Recorrido mantém vínculo empregatício com a empresa WR Cerqueira Engenharia (id. 185607754, pág. 7).

Como bem assinalado pelo magistrado singular na sentença recorrida: “
É certo que para a comprovação de eventual incapacidade ao exercício de atividade, que garanta a subsistência da parte autora, é imprescindível a produção de prova pericial. Submetido ao perito do juízo, o parecer médico consignou que o requerente não apresenta redução em sua capacidade laboral.
(...)

Some-se a isso, no exame clínico, o autor apresentou “Bom estado geral, eupneico, calmo, colaborativo, lúcido e orientado em tempo e espaço, marcha eubásica, intensa calosidade palmar bilateral. Apresenta força e tônus muscular preservados nos membros superiores, simétricos, tendo a mobilidade articular preservada, simétrica e sem sinais flogísticos
.”

Logo, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício previdenciário pleiteado.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4º, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.

Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, para concessão do auxílio-acidente,
é necessário existir lesão decorrente de acidente do trabalho e que a lesão implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Atestado por laudo pericial, o qual não foi desconstituído, que não há presença de incapacidade da parte autora, incabível a concessão do benefício pugnado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.209460-7/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023) (Destaquei)

Sendo assim, não merece retoques a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
e por

Carlos Alberto da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024